Tribunal: TJDFT
Processo: 0707871-19.2024.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO OU LESÕES RECÍPROCAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO EM 2/3. ANALOGIA COM A DELAÇÃO PREMIADA. DESCABIMENTO. DIMINUIÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO.
I - Comprovadas de forma segura a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal, porte ilegal de arma de fogo e direção de veículo sob influência de álcool imputados ao réu, pelos firmes e coerentes depoimentos das vítimas, corroborados pelas coesas declarações das testemunhas, deve ser mantida a sentença condenatória.
II - Os depoimentos prestados por policiais, agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, tendo em vista que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos.
III - Inviável a desclassificação do delito de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato, tendo em vista a existência de evidentes hematomas no corpo das vítimas, provocado pelas agressões do réu.
IV - Indevido o pedido de configuração de lesões recíprocas previsto no artigo 129, §5o, inciso II, do CP, tendo em vista a dinâmica delitiva comprovada nos autos, a qual demonstra que a ação foi iniciada pelo réu/apelante. Caberia ao réu comprovar que quem deu início às agressões foi a vítima, ônus do qual não se desincumbiu.
V - Devidamente reconhecida a confissão do réu, mostra-se descabida a redução da pena em 2/3 (dois terços), em analogia à delação premiada, porque não se vislumbra quaisquer lacunas legislativas entre esses dois institutos, que possuem naturezas jurídicas e requisitos totalmente distintos. Além disso, o reconhecimento de qualquer atenuante não pode conduzir à diminuição da reprimenda para patamar abaixo do mínimo legal, a teor da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
VI – Ainda que fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão e detenção, tratando-se de réu reincidente, adequado o modo inicial semiaberto, nos termos do art 33, § 2o, “c”, do CP.
VII - Recurso conhecido e não provido.